Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INVENTÁRIO. BEM DO MONTE PARTILHÁVEL. ESBULHO. RETENÇÃO DO BEM POR UM ÚNICO HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STJ no AgInt no AREsp 998.055/SP, e no REsp 1392428/RS entendeu que a ação possessória pode ser intentada entre compossuidores, desde que a pretensão esteja limitada a afastar a turbação ou esbulho praticado pelo outro possuidor.
2. Provada a composse e a ocupação do bem por apenas um dos compossuidores, dá-se o esbulho, de modo que é cabível a reintegração de posse.
3. Mostra-se sem relevância para o Direito o fato de que o réu residia com os pais e depois da morte do pai passasse a cuidar da genitora. Essa ocupação não caracteriza posse capaz de impedir o direito dos compossuidores, nascido com a abertura da sucessão.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida